Tribunal: TJES
Processo: 0025433-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025433-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025433-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025433-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

“Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, que, no dia 14 de agosto de 2018, no período vespertino, na Escadaria Botafogo, nº 01, Bairro Gurigica, Vitória/ES, o Denunciado, imbuído da vontade de matar, iniciou a conduta de matar Júlio Cezar Alves da Silva, vindo a atingir, por erro na execução, a grávida Pâmela Vitorio Soares, que estava em casa, causando sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 61/66. Como consequência do ato criminoso, foi causada, também, a morte de Laura Vitorio dos Santos fl. 33), que dado o óbito da mãe, teve o parto acelerado, e, apesar de viver um dia, terminou por morrer, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 178.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, o Denunciado estava vendendo drogas ilícitas na travessa lateral à casa de Pâmela, momento em que passou pelo local a vítima pretendida, Júlio Cezar. Ao avistá-lo, o Denunciado ordenou que Júlio Cezar levantasse a camisa, o que foi de pronto atendido, constatando-se que o mesmo não estava armado.

Ato contínuo à referida ordem, o Denunciado exigiu que Júlio Cezar continuasse subindo a escadaria sob sua vigilância. Nesse momento, aproveitando-se do momento em que o Denunciado desviou o olhar para pedir reforços, a pretendida vítima deu início à fuga, saindo correndo. Por essa razão, o Denunciado passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção de Júlio Cezar.

Importante ressaltar que, enquanto isso, Pâmela, dentro de sua casa, percebendo o princípio da discussão mencionada próxima ao local, dirigiu-se à janela do quarto de sua casa com o objetivo de retirar sua sobrinha daquele lugar vulnerável, instante em que acabou por ser atingida por um dos disparos da arma de fogo do Denunciado, que errou a execução do crime.

Em seguida, Pâmela, em estado de gravidez avançada, foi socorrida por terceiros e levada ao pronto-socorro, mas, não obstante os esforços, morreu. Visando a preservação da vida do nascituro, os médicos aceleraram o parto, tendo a menor Laura Vitorio dos Santos nascido às 15h20min, do dia 14.08.2018 (£1. 33). Entretanto, devido à prematuridade, a menor veio a óbito um dia depois (15.08.2018).

Verifica-se que a motivação do crime é torpe, tendo em vista que a discussão entre o Denunciado e a pretendida vítima se iniciou por desavença decorrente da disputa do tráfico de drogas.

Acrescente-se, ainda, que o crime foi cometido por meio que resultou perigo comum, vez que a escadaria onde o Denunciado estava é cercada de casas e tanto gerou perigo comum que a vítima Pâmela, que nenhuma relação tinha com a discussão tida entre Júlio Cezar e o Denunciado, acabou por ser atingida.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante,
MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUZA,
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e III c/c art. 20, §3º do CP, e art. 121, §3º do CP, na forma do art. 73 do CP, à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a um novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]

no momento dos fatos o indivíduo conhecido como DAMIÃO estava vendendo drogas embaixo da janela da casa da vítima PAMELA VITÓRIO SOARES, quando um indivíduo se aproximou pela escadaria; que DAMIÃO ordenou que o rapaz levantasse a blusa, para demonstrar que não estava armado; que o rapaz disse 'que é isso DAMIÃO nós somos parceiros"; que DAMIÀO respondeu 'sobe aí então" e começou a efetuar disparos de arma de fogo na direção do rapaz; que durante os disparos a vítima se aproximou da janela de sua residência para retirar uma criança que se encontrava no local, momento em que foi atingida por um tiro; que PAMELA não atuava no tráfico de drogas da região; que logo após os disparos os indivíduos conhecidos como VANINHO, TIAGO, JADERSON MALA VELHA e JACARÉ chegaram para dar apoio a DAMIÃO e tentar socorrer a vítima; que perguntado se o rapaz que estava subindo as escadarias atirou, revidando na direção de DAMIÃO respondeu que não; o rapaz chegou a levantar a blusa para mostrar para DAMIÃO que não estava armado; que apresentado o álbum de fotografias desta DEHPM a testemunha 01 reconhece sem dúvidas MARCOS DE SOUSA BATISTA, RG 2173401 ES, filho de Ziuzete Silva de Sousa e Valdeci da Silva Batista, natural de Itamaraju/BA, nascido aos 10.03.1988, como sendo DAMIÃO; que reconhece JULIO CEZAR ALVES DA SILVA, RG 2062912 ES, filho de Eva Alves da Silva, natural de Vitória/ES, nascido aos 15.08.1988, como sendo o indivíduo que subiu as escadarias no momento dos fatos e foi abordado por DAMIÃO; reconhece ainda GEOVANI DE ANDRADE BENTO, RG 3173887, filho de Zelina Maria de Andrade e Joacir Teixeira Bento, natural de Vitória/ES, nascido aos 19.07.1995, como sendo VANINHO; que reconhece TIAGO DA SILVA, RG 3030022 ES, filho de Clemildo da Silva, natural de Vitória/ES, nascido aos 22.03.1987, como sendo TIAGO, citado nestas declarações; que reconhece JADERSON BARBOSA ALVES, filho de Kelly Barbosa Alves, nascido aos 05.07.1990, como sendo JADERSON MALA VELHA; que sobre JACARÉ informa que ele é negro, magro, alto e possui aproximadamente vinte e três anos de idade. (Depoimento da Testemunha Preservada nº 01, na esfera policial).

“que se recorda dos fatos; que o policial Tião passou informações acerca da suposta autoria delitiva;
que recebeu informação esclarecendo que “Damião” seria o autor dos disparos; que a tia do réu disse que Marcos informou que deu dois tiros no Julio Cezar, mas atingiu a vítima; que Marcos quis enquadrar Julio Cezar;
que Marquinhos chamou o grupo e Marquinhos passou a disparar contra Julio Cezar que caiu algumas vezes;
que segundo informações só Marcos estava armado e que os tiros partiram dele; que Pâmela foi retirar uma sobrinha e acabou sendo atingida
; que Marcos usava a identidade de outra pessoa; que o motivo seria a abordagem que Damião queria fazer para revistar a vítima Julio Cezar; que Marcos agiu por conta própria; que a região é comandada pelo Trem Bala; (Depoimento do investigador de polícia civil Denilson Ramos, em juízo).

"
Que a denúncia é verdadeira
; que no dia dos fatos o ofendido estava indo cortar o cabelo e resolveu subir o morro para comprar uma bucha de maconha;
que quando estava subindo a escadaria, se deparou com um indivíduo que sacou uma arma e apontou em direção ao informante, dizendo: "perdeu, perdeu, vou te matar"; que em seguida tal indivíduo pediu ao informante que levantasse a camisa, para mostrar que não estava armado;
que o informante na mesma hora levantou a camisa, mostrando que não estava armado;
que tentou dialogar com o indivíduo, mas ele continuou dizendo que iria matar o informante; que como percebeu que estava sob risco de vida, no momento em que o acusado deu um vacilo, o informante desceu a escadaria correndo; que o acusado então passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima; que a vítima caiu algumas vezes durante a fuga, mas não foi atingida por nenhum disparo; que acredita que foram efetuados mais de 15 disparos de arma de fogo em sua direção; que já conhecia o acusado há algum tempo; que sempre teve um relacionamento tranquilo com o acusado e inclusive sempre que encontrava com ele em festas, tipo baile funk, na praia e em outros lugares, conversava com ele normalmente;
que não tinha nenhuma rixa com o mesmo; que não sabe porque o acusado agiu dessa forma naquele dia; que o informante reside no Morro do Romão e pelo que sabe, naquela época não tinha qualquer rivalidade com o Bairro Gurigica; que não tem a mínima ideia porque o acusado agiu dessa forma; que sempre frequentou o Bairro Gurigica e nunca teve qualquer problema;
que se recorda que o acusado estava portando uma pistola cromada; que confirma o depoimento de fls. 49/50; que confirma as fls. 170 e reconhece a fotografia de fls
.
171 como sendo a do acusado
; que os fatos ocorreram um dia antes do seu aniversário;
que ficou muito assustado com o ocorrido, mas resolveu procurar a polícia para dizer o que havia acontecido, tendo em vista que toda hora passava na televisão a morte da mulher grávida;
que se apresentou espontaneamente. DADA A PALAVRA À DEFESA do acusado, às suas perguntas respondeu; "Que o informante não escutou outros disparos e não sabe dizer se houve outros disparos; que não olhou para trás; que não sabe dizer se tinha mais alguém atirando
; que os fatos ocorreram próximo à hora do almoço;
que posteriormente aos fatos, não ouviu dizer que foram disparados tiros de outro bairro; que tinha o costume de frequentar Gurigica para cortar o cabelo; que parou até de cortar o cabelo no salão que costumava frequentar. Pelo MM. Juiz, às suas perguntas respondeu: "Que lhe mostrada a fotografia de fls. 141, o ofendido alega que os disparos ocorrendo mais ou menos nessa região; que se recordou neste momento da casa da vítima; que não se recorda se se encontrou antes ou depois de ter passado pela casa da vítima PÂMELA ao se encontrar com o acusado; que tudo foi muito rápido e desceu a escadaria correndo; que pode afirmar que o acusado estava muito nervoso no momento dos fatos, mas não sabe dizer se ele tinha feito uso de drogas ou álcool". (Depoimento do informante Júlio Cezar Alves da Silva, em juízo).

Por conseguinte, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

No que tange ao pedido de redução da pena imposta ao apelante, entendo que também não merece prosperar.

Isso porque de uma análise detida do édito condenatório, não vislumbrei qualquer ilegalidade na pena imposta ao réu. Muito pelo contrário. Constatei que o magistrado de primeira instância aplicou a pena em estrita observância ao disposto no art. 59 e art. 68 do CP, não havendo motivos para sua modificação.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)